Tribunal: TJSP
Processo: 9000311-74.2018.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000311-74.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEANDRO
APARECIDO ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo ministerial, mantendo integralmente a decisão agravada, que havia concedido
a progressão ao regime prisional semiaberto em favor do sentenciado LEANDRO
APARECIDO ANTUNES. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000311-74.2018.8.26.0269 -Voto no
2
Agravo em execução no 9000311-74.2018.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Apelante: Ministério Público
Apelado: Leandro Aparecido Antunes
VOTO No. 22.322
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a
progressão do sentenciado ao regime semiaberto. Dúvidas quanto
ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em
diligência.
Exame
criminológico
favorável.
Requisitos
preenchidos. Reeducando que já se encontra no regime prisional
aberto desde 25/10/2018, sem qualquer intercorrência. Agravo
ministerial improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls. 14/14v, proferida
em 27 de abril de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alessandro Viana
Vieira de Paula, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Itapetininga, que homologou o cálculo de penas do reeducando
LEANDRO APARECIDO ANTUNES e deferiu o pedido de progressão
ao regime prisional semiaberto, reputando preenchidos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000311-74.2018.8.26.0269 -Voto no
3
legais, uma vez ter havido o cumprimento de 1/6 da pena referente ao
crime comum e 3/5 da reprimenda relativa ao delito hediondo, além do
atestado de bom comportamento carcerário.
Irresignado, o Ministério Público pleiteia a
retificação do cálculo para fins de progressão de regime, alegando
que o tráfico minorado é crime equiparado a hediondo, o que exigiria o
cumprimento de tempo maior de pena para obtenção de tal benefício.
Suscita, ainda, a inconstitucionalidade do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06. Por fim, discorre sobre a necessidade de
realização de prévio exame criminológico para a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo, haja vista as peculiaridades do
caso concreto (fls. 16/33).
O recurso foi respondido (fls. 41/43), a decisão
foi mantida por suas próprias razões (fl. 44) e a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo parcial provimento do agravo ministerial, com o
fim de se determinar a realização do exame criminológico (fls. 48/65).
Em sessão realizada em 10 de outubro de
2018, por votação unânime, as alegações referentes à hediondez do
crime de tráfico minorado e à inconstitucionalidade do redutor foram
afastadas, mas o julgamento foi convertido em diligência,
determinando-se a realização de exame criminológico, haja vista a
existência de dúvidas quanto ao preenchimento do requisito legal
subjetivo, nos termos do acórdão no 2018.0000797579.
Realizado o exame criminológico (fls. 83/83v),
os autos tornaram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso ministerial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000311-74.2018.8.26.0269 -Voto no
4
não comporta provimento.
O exame criminológico de fls. 83/83v restou
amplamente favorável à progressão, mencionando que o reeducando
“comprova trabalho em oficina de autos, mora com a avó e sua filha e
não há indícios de que voltará a delinquir”, concluindo que está em
“condições psíquicas adequadas para cumprir a sua pena em
liberdade”.
Deve-se
ressaltar,
ademais,
já
ter
sido
concedida a progressão ao regime prisional aberto em favor do
sentenciado em 25 de outubro de 2018, o qual vem cumprindo
regularmente as condições impostas, conforme salientado pelo
próprio magistrado (fl. 77), não havendo qualquer motivo para se
determinar, no presente momento, o seu retorno ao estabelecimento
prisional para cumprimento de pena em regime prisional mais
gravoso.
A execução penal visa à ressocialização do
sujeito delinquente, valendo-se da concessão de benefícios para
incentivar o bom comportamento e o retorno harmônico ao convívio
social.
Dessa feita, a progressão, assim como os
demais benefícios penais, tem como fundamento a confiança no
restabelecimento do condenado, de forma a orientá-lo para caminho
distinto da reincidência criminal.
Por derradeiro, havendo qualquer indício de
desvio do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios
podem ser suspensos, iniciando-se novo período de avaliação e
aquisição, como forma de reprimir as adversidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000311-74.2018.8.26.0269 -Voto no
5
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo integralmente a decisão
agravada, que havia concedido a progressão ao regime prisional
semiaberto em favor do sentenciado LEANDRO APARECIDO
ANTUNES.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator